Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI REQUERIDO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Ao Exequente para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o polo passivo do presente cumprimento de sentença para que conste a União Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator